Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. DEPOIMENTO. VALIDADE. Afigura-se manifesto que as vítimas foram capazes de individualizar e reconhecer o autor do fato, sem lugar a dúvida, tendo elas confirmado integralmente o referido ato em Juízo, de maneira firme e coerente. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu, mediante uma só conduta, em comunhão de desígnios com parceiros não identificados, subtraiu para si, com violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, patrimônio alheio móvel pertencente a duas vítimas distintas, correta a sentença que o incursionou nas penas previstas no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, observada a regra do concurso formal próprio de crimes, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do aludido diploma legal. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço. Os depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são relevantes, especialmente quando colhidos em Juízo, com respeito ao contraditório, e sem indícios de que tenham sido declinados com a finalidade de prejudicar o réu.